Tribunal: TJDFT
Processo: 0726107-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO DE VEÍCULO A PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DO POLICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 6 (seis) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi convertida por uma restritivas de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, uma vez que ausente nos autos comprovação do dolo do apelante. Alegou que a suposta confissão extrajudicial do apelante não foi reiterada em Juízo e produzida sob o amparo do contraditório, além de não constar nos autos que os policiais informaram ao acusado seu direito de permanecer em silêncio. Defendeu que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente, uma vez que se fundamenta apenas nos depoimentos prestados pelos policiais, em que pese a relevância, não são suficientes para gerar a condenação. Afirmou que não foi produzida nos autos qualquer prova que pudesse fundamentar e reforçar que o réu entregou a direção do carro dolosamente à condutora ou que conhecia o estado alcoólico que se encontrava. Alega que a dúvida razoável, aliada ao brocardo "in dubio pro reo’’, não permite uma condenação no presente caso. Requereu a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII do CPP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 70961370). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 71309782).
5. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 412/2022 – 19a DP (Ocorrência Policial no 5.382/2022 – ID 70960357 e exame de alcoometria - ID 70961264) e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha, M. P., policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual revelou-se cristalino quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, porque não compareceu à audiência, sendo decretada sua revelia.
6. Ao contrário do alegado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto para comprovar a dinâmica dos fatos. No caso em exame, o policial H.S., quando de sua oitiva em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos, em razão do decurso do tempo e as várias ocorrências após o fato aqui apurado. No entanto, o depoimento prestado pelo policial, M. P., mostrou-se seguro, coeso e confirmou os fatos narrados na denúncia, não existindo elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelo policial no exercício de sua função e nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Não se extrai do conjunto probatório que o policial tenha agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou que tivesse algum motivo para incriminar falsamente o recorrente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
7. O réu, por sua vez, ouvido apenas na fase inquisitorial, embora tenha alegado não saber que a condutora não tinha habilitação, afirmou que a condutora alegou que só iria chegar o veículo um pouquinho para frente, mas, para sua surpresa, ela acelerou o carro e saiu, além de confirmar que viu a condutora beber energético com outro tipo de bebida alcóolica (ID 70960357, p. 5).
8. Não há nenhum indício a apontar que o acusado não recebeu a advertência quanto ao seu direito ao silêncio quando das suas declarações em sede policial, ao contrário, conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante – Ocorrência Policial no 5.382/2022 (ID 70960357, p. 4), a condutora do veículo e o acusado foram informados de seus direitos, mas apenas o apelante pôde dar sua versão, visto que a condutora estava muito embriagada. Além disso, a confissão extrajudicial serviu apenas para corroborar as demais provas existentes nos autos, a alegada ilicitude da confissão não é suficiente para afastar a condenação.
9. Pratica o crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro o acusado que, consciente e voluntariamente, entrega a direção de seu veículo automotor a pessoa não habilitada que, na hipótese, conduziu o veículo sob o efeito de álcool, portanto, não possuía condições de conduzi-lo com segurança, tanto que se envolveu em um acidente de trânsito. Ademais, é dever da pessoa que permite a direção do veículo "verificar se o condutor possui a devida habilitação para dirigir, sob pena de assumir o risco de cometer o crime previsto no Código de Trânsito”. Precedentes: acórdãos 1981972, 1072314 e 1116216.
10. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Portanto, a sentença prolatada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparo.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.